Tribunal: STF
Processo: AI 861672
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-28
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. LEI Nº 10.559/2002. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2.  O Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.